Tribunal: TJES
Processo: 5004359-06.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004359-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEILZA LOPES DE MORAES
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
CÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – JURIDICIDADE DA DECISÃO ORIGINÁRIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INTENSA PROBABILIDADE DE INSUCESSO DO PEDIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
A prisão cautelar da paciente se concretizou e fora mantida com juridicidade pelo juízo antecedente, em razão da materialidade do crime, dos indícios de autoria e gravidade concreta do delito, tudo para fins de conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, devendo ser consignado o fato de que testemunhas prestaram declarações na esfera policial condicionadas ao sigilo de suas identidades, demonstrando claro temor de serem procuradas pelos denunciados, a evidenciar o periculum libertatis.

Como afirmado na origem, a manutenção da prisão cautelar da se justifica pelo fato de que:
A.
Não fora demonstrada alteração fática capaz de atrair a implementação de outra medida cautelar;
B.
Atentando-se, sobretudo, à motivação delitiva e ao
modus operandi
do crime - porquanto a denúncia imputa à acusada Leilza a conduta de ter contratado o codenunciado Breno para ceifar a vida de seu próprio irmão, para fins de obter vantagem na partilha de bens feita no inventário de seu genitor -, as circunstâncias demonstram a periculosidade dos réus requerentes e a necessidade de permanecerem custodiados para garantir a ordem pública;
C.
Conforme inúmeras vezes já manifestado no Colendo STJ, “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2.
No que se refere ao sugestionado excesso de prazo ilegal para fins de deslinde da ação penal originária, não há nos provas que possam comprovar a tese referenciada, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise da complexidade do feito; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz. Sabemos que somente é possível constatar o excesso de prazo para caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, inexistindo comprovação de tais ocorrências no presente caso. Segundo informações prestadas pelo juízo antecedente, relativa demora para o término da instrução processual se concretiza também em razão de diligências requeridas pela própria defesa.

3.
O pleito deduzido para fins de implementação da prisão domiciliar, pelo fato de que a paciente é genitora de uma filha menor, fora rejeitado de por inúmeros motivos, quais sejam:
A
.
Inexistência de prova de que a referida pretensão tenha sido deduzida na origem, sendo de todo inadequado que esta Corte materialize reflexão jurídica que venha a suprimir uma instância;
B
.
Mesmo que possível a análise, não há prova nestes autos que demonstrem que a paciente é isoladamente a responsável pelos cuidados e manutenção da filha menor;
C
.
Embora o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam:
Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP) -
caso dos autos
;
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
E
m
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Tratando-se, pois, de crime praticado com violência, de gravidade extrema, por certo que o referenciado pedido de prisão domiciliar não deveria – como não deve, ser acolhido.

4. Consigna-se
o entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.
É o caso dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEIZA LOPES DE MORAES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0016666-98.2021.8.08.0048, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da

imputada prática do crime descrito no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, da forma do art. 29, todos do Código Penal, e em razão da presença dos requisitos aptos para tanto.

Também como registrado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não subsistem os requisitos necessários para manutenção da custódia cautelar;
2.
A paciente encontra-se custodiada por demasiado lapso temporal;
3
.
A paciente é genitora de uma filha menor, sendo plenamente possível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam impostas à paciente, mas efetivando o estudo dos autos consta que a referida pretensão não deve prosperar.

Primeiramente tenho a destacar que a paciente fora denunciada e posteriormente presa preventivamente em razão da imputada prática do crime de homicídio qualificado, pelo fato de que teria determinado a execução de seu próprio irmão, em concurso de agentes, em razão de disputa de valores relativos a bens objeto de herança.

Afere-se que a prisão cautelar da paciente se concretizou e fora mantida com juridicidade pelo juízo antecedente, em razão da materialidade do crime, dos indícios de autoria e gravidade concreta do delito,
tudo para fins de conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública,
devendo ser consignado o fato de que testemunhas prestaram declarações na esfera policial condicionadas ao sigilo de suas identidades,
demonstrando claro temor de serem procuradas pelos denunciados, a evidenciar o periculum libertatis
.

Como afirmado na origem, a manutenção da prisão cautelar da se justifica pelo fato de que:
A.
Não fora demonstrada alteração fática capaz de atrair a implementação de outra medida cautelar;
B.
Atentando-se, sobretudo, à motivação delitiva e ao
modus operandi
do crime - porquanto a denúncia imputa à acusada Leilza a conduta de ter contratado o codenunciado Breno para ceifar a vida de seu próprio irmão, para fins de obter vantagem na partilha de bens feita no inventário de seu genitor -, as circunstâncias demonstram a periculosidade dos réus requerentes e a necessidade de permanecerem custodiados para garantir a ordem pública;
C.
Conforme inúmeras vezes já manifestado no Colendo STJ, “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

No que se refere ao sugestionado excesso de prazo ilegal para fins de deslinde da ação penal originária, destaco que não há nos autos argumentos ou provas que possam comprovar a tese referenciada, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise da
complexidade do feito
;
o comportamento dos litigantes
e
a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Quanto ao ponto, sabemos que doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma), e ainda, segundo informações prestadas pelo juízo antecedente,
relativa demora para o término da instrução processual se concretiza também em razão de diligências requeridas pela própria defesa
.

No que se refere ao pleito de implementação da prisão domiciliar, repita-se, pelo fato de que a paciente é genitora de uma filha menor, de igual forma deixo de acolhê-lo por inúmeros motivos, quais sejam:
1
.
Não há prova nestes autos de que a referida pretensão tenha sido deduzida na origem, sendo de todo inadequado que esta Corte venham a materializar reflexão jurídica que venha a suprimir uma instância;
2
.
Mesmo que possível a análise, não há prova nestes autos que demonstrem que a paciente é isoladamente a responsável pelos cuidados e manutenção da filha menor;
3.
Embora o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam:
A
.
Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP) -
caso dos autos
; 2.
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
3. E
m
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Tratando-se, pois, de crime praticado com violência, de gravidade extrema, por certo que o referenciado pedido de prisão domiciliar não deveria – como não deve, ser acolhido.

Consigno, outrossim,
o entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. WILLIAN SILVA -
ACOMPANHO O RELATOR